Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-41.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702165-41.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO, SAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO APELADO: CONDOMINIO 75 D E C I S Ã O A Apelação da Requerida Samara de Oliveira Nascimento (ID 75452073), que não é beneficiária da justiça gratuita, foi interposta desacompanhada da comprovação de recolhimento do preparo. Por meio de despacho (ID 75681554), ela foi intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/15. Todavia, a Apelante recolheu o preparo de forma simples (ID 75989552), deixando, portanto, de atender ao comando judicial de recolhimento em dobro. Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação da Recorrente Samara de Oliveira Nascimento. Após a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso interposto pelo Requerido Randerson de Oliveira Nascimento (ID 75452077). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator